Tribunal: TJMT
Processo: 0000535-46.2014.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000535-46.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), RONE VON AUGUSTO FRANCISCO - CPF: 651.184.561-34 (APELADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 046.152.178-46 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESES CONFLITANTES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO.

Sendo do autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e não havendo provas suficientes para atribuir culpa do demandado pelo acidente, uma vez que o único documento juntado - boletim de ocorrência - foi inconclusivo, que acaba por não confirmar a dinâmica do acidente narrado, mostra-se indevida a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Ilson Francisco de Souza
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e moral, promovida por
Rone Von Augusto Francisco
.

Para tal desiderato, sustenta que os documentos acostados nos autos não comprovam que foi ele o responsável pelo acidente de trânsito, sendo que o boletim de ocorrência elaborado pelo polícia militar é inconclusivo e o boletim de ocorrência por ele elaborado na delegacia consta que quem invadiu o sinal vermelho foi o apelado.

Aduz que o magistrado fez menção na sentença de um boletim de ocorrência que é estranho aos autos, assim como descreveu um veículo que sequer esteve envolvido no acidente.

Alega que não restou demonstrado o nexo de causalidade, capaz de imputar a sua responsabilidade pelo acidente, principalmente porque quem avançou o sinal vermelho foi o apelado, bem como que sua defesa foi prejudicada já que não foi citado e a Defensoria Pública contestou a ação por negativa geral. Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido e, alternativamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 67537970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Rone Von Augusto Francisco ajuizou a ação buscando a reparação pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 24/11/2012, às 11h20min, alegando que trafegava em sua moto Honda CG-150 FAN Placa: OEF-2345 pela Rua 21 de Abril e ao chegar no cruzamento da Av. Ministro João Alberto, do Município de Barra do Garças, deparou com veículos parados, que seguiram após a abertura do sinal juntamente com sua motocicleta que, por sua vez, ao efetuar a conversão sentido centro foi abalroada pelo veículo conduzido pelo requerido, Toyota Hilux SW4, Placa: LUW-2409, que não observou o semáforo com sinal vermelho.

O juízo de primeiro grau, depois de analisar os autos e a descrição contida no boletim de ocorrência, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo que a culpa do acidente foi do condutor do veículo Toyota Hilux SW4, Placa LUW-2409.

Condenou o ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 801,55 (oitocentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados com juros de mora a taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do desembolso e correção monetária desde a data do ajuizamento (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81); indenização por danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data do fato (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54 ) e correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) referentes aos danos estéticos e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É sabido que para caracterizar o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos exigidos para a responsabilidade civil, nos moldes regulados pelo Código Civil, vejamos,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Dos dispositivos supramencionados, extrai-se que para a caracterização da responsabilidade civil, no caso extracontratual, bem como a obrigação de indenizar, devem ser observados como pressupostos básicos três elementos fundamentais, quais sejam, o dano, o nexo causal e a culpa ou dolo.

No caso, discute-se a responsabilidade de indenização pelos danos ocorridos em acidente de trânsito proveniente de colisão de veículos, porque supostamente, conforme afirmou o autor/apelado, o requerido/apelante não teve a devida atenção, ao avançar o sinal vermelho na Av. Ministro João Alberto, do Município de Barra do Garças, vindo a colidir com a sua motocicleta, que fez a conversão sentido centro.

Ocorre que, em análise ao que constou do boletim de ocorrência acostado no Id. 67536995, tem-se que, de fato, o veículo do requerido/apelante seguia reto e o veículo do autor/apelado fazia uma curva à esquerda, no entanto, diante da informação prestada pelos dois condutores, o semáforo estava aberto para ambos.

Na descrição dos fatos apenas consta o local do acidente, sem informações concretas de que os veículos vieram a colidir e de que houve avanço de sinal, já que pelo croqui do acidente, constou apenas falta de atenção e que o veículo do autor/apelado foi surpreendido pelo veículo do requerido/apelante, vindo a cair no asfalto e sendo socorrido pela guarnição do Corpo de Bombeiro, em razão dos ferimentos no seu braço direito.

Da análise dos autos e dos documentos probatórios que os instruem, não restou demonstrada indene de dúvidas de que a culpa pelo acidente foi exclusiva do requerido/apelante.

É que, na única prova constante dos autos acerca do sinistro, qual seja, o boletim de ocorrência, remanescem as teses conflitantes e pouco esclarecedoras sobre a dinâmica do acidente.

Não há, nos autos, prova no sentido de que, de fato, houve o avanço de sinal vermelho ou mesmo se ocorreu a colisão, já que constou do boletim de ocorrência, lavrado pelos dados fornecidos pelos dois motoristas, que o condutor da motocicleta se assustou e caiu no asfalto.

Nesse cenário, entendo que ao contrário do que foi consignado na sentença, o boletim de ocorrência como única prova acostada aos autos foi
inconclusivo
, não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto as provas colacionadas são insuficientes para se firmar a convicção necessária a respeito da responsabilidade pela ocorrência do evento danoso.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM EM SENTIDOS OPOSTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA PETIÇÃO DE RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO. FALTA DE CONJUNTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A CULPA DO APELADO. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Conquanto o apelante tenha sido beneficiado com a justiça gratuita pelo Juízo singular, deveria renovar o pedido quando da interposição do seu recurso, uma vez que o deferimento anterior do benefício não atinge as instâncias recursais. 2.
O boletim de ocorrência é inconclusivo, pois na narrativa da ocorrência, está descrito que “conforme evidências no local”, contudo, não se especificam quais seriam as evidências que melhor possibilitariam concluir quem teria invadido a pista contrária. 3.

Diante da falta de um conjunto probatório que leve a conclusão de que foi o apelado que invadiu a pista contrária e consequentemente provocado o acidente, o recurso da apelante não merece prosperar, uma vez que a mesma não se desincumbiu do seu ônus processual, de acordo com o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.
” (N.U 0001536-61.2009.8.11.0030, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEXO CAUSAL AUSENTE – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência policial é mera declaração unilateral do interessado, de forma que não faz prova, de forma isolada, dos fatos narrados nem possui presunção de veracidade absoluta, porquanto deve ser considerada dentro do conjunto probatório. Nos termos do art. 447, §5o do CPC, cabe ao juiz, considerado os demais elementos de provas existentes nos autos, atribuir à prova testemunhal, ouvida como informante, força probante que merecer.
No caso concreto, em que o conjunto probatório, boletim de ocorrência, prova unilateral, e o depoimento das informantes, não são suficientes para corroborar a alegação de culpa da parte requerida, não há falar no dever de indenizar.
” (N.U 0000664-62.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (destaquei)

Destaque-se que mesmo com as incongruências existentes na sentença quanto a data da ocorrência do acidente e identificação dos veículos envolvidos, o autor/apelado não apresentou qualquer insurgência, tampouco apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Logo, ausentes os requisitos exigidos para a responsabilidade civil, não resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021